Tribunal: TJDFT
Processo: 0720508-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÕES CORPORAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, a palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova.

2. No caso em análise, as fotografias e o laudo pericial acostados aos autos, somados à palavra da vítima e ao relato de uma testemunha, corroboram a ocorrência dos fatos descritos na denúncia.

3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.